Tribunal: TJSP
Processo: 1500961-65.2024.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
ROUBOS MAJORADOS – RECURSO DEFENSIVO: absolvição por insuficiência probatória – inadmissibilidade – palavras dos ofendidos corroboradas pela confissão judicial e demais elementos acostados aos autos – materialidade e autoria suficientemente demonstradas – individualização da reprimenda com observância das diretrizes legais – regime inicial fechado que se mostra adequado considerando os maus

Ementa:
ROUBOS MAJORADOS – RECURSO DEFENSIVO: absolvição por insuficiência probatória – inadmissibilidade – palavras dos ofendidos corroboradas pela confissão judicial e demais elementos acostados aos autos – materialidade e autoria suficientemente demonstradas – individualização da reprimenda com observância das diretrizes legais – regime inicial fechado que se mostra adequado considerando os maus antecedentes, a reincidência, as circunstâncias do crime e o quantum de pena estabelecido – IMPROVIMENTO.
ROUBOS MAJORADOS – RECURSO DEFENSIVO: reconhecimento de crime único – impossibilidade – ações criminosas que, embora praticadas no mesmo contexto fático, atingiram esferas patrimoniais distintas – concurso formal caracterizado – IMPROVIMENTO.